Tribunal: STF
Processo: HC 240641
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR DE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE TABLET COM SUPOSTA GRAVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco pelo Tribunal de Origem, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância.



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido.